Tribunal: TJMT
Processo: 1016170-81.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016170-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL SOUZA BRITTO - CPF: 020.591.525-69 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), AVELINO SAUSEN - CPF: 459.109.101-59 (AGRAVADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
— HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS — AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PARA MANIFESTAR — CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA DECISÃO — NECESSIDADE.

Não é admissível a homologação de cálculos na fase de cumprimento de sentença quando ausente intimação prévia da parte para manifestar-se sobre eles, visto que importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da decisão.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada
ação de restabelecimento de benefício
proposta por
Avelino Sausen
, homologou os cálculos apresentados e, em consequência, determinou a expedição de precatório.

Assegura que “
o juízo ad quo homologou o cálculo apresentado pelo exequente sem promover a prévia intimação do ente executado, o que viola o princípio da ampla defesa e do contraditório
.”.

Assevera que “
a ausência de intimação do ente devedor viola direito líquido e certo da Autarquia Previdenciária e gera nulidade processual absoluta de todos os atos praticados posteriormente ao momento que a intimação deveria ser efetuada
.”.

Afiança que
“a parte exequente apresentou um novo cálculo em 2018 que foi homologado diretamente pelo juízo ad quo sem intimação da executada
.”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 139814151).

Contrarrazões (Id. 140167672),
com preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência de apresentação de certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 140372188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, quanto a
preliminar de não conhecimento do recurso pela ausência de apresentação de certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso, anoto que os autos de origem passaram a tramitar no Processo Judicial Eletrônico desde o dia 26 de julho de 2021 (
Processo Judicial Eletrônico nº 0006086-18.2007.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 61455559)
, a revelar a desnecessidade de juntada dos documentos reputados facultativos, a teor do artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil.

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

[...]

§ 5º
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Eis o teor da decisão:

[...] Diante da atualização dos valores apresentados pela parte Exequente, homologo os cálculos apresentados em ID. 85033464 e, por conseguinte, determino o quanto segue:

a) a expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor da parte exequente para pagamento dos valores superiores ao fixado na Lei Estadual nº 10.656/2017 considera ‘
de pequeno valor
’ a importância ‘
cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito
’ (art. 1º, ‘
caput
’), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) a ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao pagamento da obrigação de pequeno valor, referente à eventual importância inferior a alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015;

Aguarde-se o pagamento dos valores devidos em cartório.

Informado o pagamento do RPV/Precatório e o cumprimento da obrigação, encaminhem-me os autos para sentença. [...]. (Id. 139205681).

É este o dispositivo da sentença prolatada em 23 de março de 2010, na nominada
ação de restabelecimento de benefício
, código nº 88628, proposta por
Avelino Sausen
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos do autor, e condeno o réu, Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, a restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença em favor do autor, Avelino Sausen, desde o dia posterior ao da cessação em 08.4.2006, e, subsequentemente, conversão em auxílio-acidente a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (18.4.2008 – fl. 83), pagando as parcelas devidas e vencidas acrescidas de juros legais e correção monetária a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).

Concernente à antecipação da tutela, tenho que a verossimilhança das alegações está demonstrada pelos próprios fundamentos da sentença. O ‘
periculum in mora
’ emerge do caráter alimentar do benefício.

Assim, antecipo a tutela jurisdicional pretendida e determino a imediata implantação do benefício para fins de futuros pagamentos mensais, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) caso a inscrição não seja efetuada em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença.

Condeno, ainda, o INSS, ao pagamento dos honorários periciais, aos quais fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); às custas processuais observe-se a Súmula 178 do STJ; e, aos honorários advocatícios fixo o valor de RS 1.000,00 (um mil reais), conforme o disposto nos arts. 19, 20, § 4º, e 33, todos do CPC. [...]. (Id. 139205693 – fls. 4/5).

Na decisão monocrática do relator da remessa necessária nº 2750/2011, a sentença foi ratificada (Id. 139205693 – fls. 25/26). Pela ausência da interposição de recurso, o trânsito em julgado ocorreu em 19 de março de 2012 (Id. 139205693 – fls. 28).

Avelino Sausen
, na data de 19 de abril de 2012, requereu o cumprimento de sentença com o “
encaminhamento ao contador judicial par elaboração dos cálculos
” (Id. 139205693 – fls. 33).

Nada obstante, na data de 16 de maio de 2022, apresentou “
planilha de atualização dos valores em execução
” (Id. 85033458 e Id. 85033464).

Todavia, sem que houvesse intimação da agravante para manifestar-se sobre os cálculos atualizados, na data de 11 de agosto de 2022 foi prolatada decisão que homologou os cálculos e, em consequência, determinou a expedição de precatório (Id. 139205681).

Pois bem.

Quanto ao direito ao contraditório e à ampla defesa, na forma do artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, prescreve que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;

Por outro lado, sobre a imprescindibilidade da intimação das partes para manifestar antes de proferida decisão fundamentada em fatos da qual não tenham sido cientificadas, o artigo 10 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso, a decisão foi proferida sem que houvesse intimação da agravante para manifestar sobre a planilha de cálculos atualizadas, a obstar o contraditório e a ampla defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da decisão em decorrência do cerceamento de defesa.

[...] 1. Homologação de cálculos sem prévia intimação da parte contrária para manifestação.

2.
Sobre o tema, o artigo 10, do Código de Processo Civil, disciplina o princípio da decisão não surpresa, o qual preconiza que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

3. A decisão merece reforma, eis que a ausente a intimação prévia para manifestação acerca dos cálculos, o que configura cerceamento de defesa, em grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório.

[...]. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1011745-45.2021.8.11.0000, relator Desembargador Antônio Veloso Peleja Junior, julgamento em 29 de março de 2022). [sem negrito no original]

[...] 1.
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em documentos ou fundamentos a respeito dos quais não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua.

2. O princípio da cooperação, regra que complementa a garantia do contraditório, consubstancia-se no esforço dos sujeitos processuais, a fim de evitar acontecimentos que possam dilatar, injustificadamente, a marcha processual. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação

0032354-21.2013.8.11.0041, relator Desembargador

Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 21 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...] 3.
Segundo o artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua
.

4. O princípio da cooperação, regra que complementa a garantia do contraditório, se consubstancia no esforço dos sujeitos processuais, a fim de evitar acontecimentos que possam dilatar, injustificadamente, a marcha processual, e, desse modo, "(...)
impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática: i) evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes
;(...)" (Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 7ª ed., vol. I, Editora
JusPodivm
, p. 473). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 52342/2017, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 2 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da decisão e dos atos dela decorrentes

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022